Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-73.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar administradora de consórcio à restituição de valores pagos por consorciada desistente, com incidência de multa contratual de 20%.
2. A recorrente alega erro na fixação da restituição por desconsideração do regime jurídico do consórcio, sustenta que os valores já teriam sido devolvidos, defende a legalidade das retenções contratuais e requer a reforma da sentença ou a aplicação do art. 940 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir os critérios aplicáveis à restituição dos valores pagos por consorciada desistente, à luz da Lei no 11.795/2008 e do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer a legalidade das retenções contratuais relativas à taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva e seguro, bem como a possibilidade de aplicação do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de consórcio submete-se à Lei no 11.795/2008, sem afastar a incidência do CDC, especialmente quanto à transparência e vedação de cláusulas abusivas.
5. É legítima a retenção da taxa de administração, com limitação do percentual abusivo cobrado.
6. A retenção cumulativa de taxa de adesão e taxa de administração é indevida, por configurar bis in idem, uma vez que a taxa de adesão constitui antecipação da própria taxa de administração.
7. A retenção de fundo de reserva exige comprovação de prejuízo ao grupo, ausente no caso, impondo-se a restituição dos valores.
8. A retenção de seguro é indevida diante da ausência de comprovação de contratação ou de repasse à seguradora..
9. Inaplicável o art. 940 do CC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar o valor da condenação em R$ 6.059,12 (seis mil cinquenta e nove reais e doze centavos), a ser restituído à parte autora, mantidos os critérios de correção monetária e juros estabelecidos na origem. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, art. 30; CDC, arts. 6o, III e V; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: n/a.